Tribunal: TJMT
Processo: 1007798-46.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007798-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), TRATORPAN DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 20.067.258/0001-12 (AGRAVADO), WILLIAN AUGUSTO FERNANDES DA SILVA - CPF: 954.683.071-20 (AGRAVADO), TANIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 003.660.461-52 (AGRAVADO), IVANIA SILVA SOUSA - CPF: 848.207.131-91 (AGRAVADO), SANDRA ELIANE JOHN - CPF: 889.327.291-15 (ADVOGADO), NEWTON ZACARIAS PETERMANN - CPF: 616.370.251-49 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES EVAS - CPF: 046.981.671-67 (ADVOGADO), EDNALDO CORDEIRO DA SILVA - CPF: 600.421.339-04 (ADVOGADO), SANDRA ELIANE JOHN - CPF: 889.327.291-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SALÁRIO – MEDIDA EXCEPCIONAL – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas, capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ.

Por se tratar de medida excepcional, a penhora parcial de salário é cabível apenas quando o crédito não puder ser adimplido de outra forma, vale dizer, quando esgotados os meios de localização de bens do devedor que sejam passíveis de constrição, o que não é a hipótese dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1007798-46.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO

AGRAVADA:

IVANIA SILVA SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
,

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no. 22128-02.2019.811.0055 (Cód. 324424), ajuizada em face de
IVANIA SILVA SOUZA
e
OUTROS
, que indeferiu o pedido da exequente/agravante, em que se pretendia a manutenção do bloqueio no montante de 30% (trinta por cento) relativo aos proventos da executada/agravada, autorizando, via de consequência, a liberação dos valores bloqueados pleiteado pela ora agravada, dada sua impenhorabilidade (art. 833, IV, CPC/15).

A agravante inicialmente relembra que os executados firmaram as Cédulas de Crédito Bancário no. 2016100434 e 2016100752, sendo a primeira no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), com dada de emissão em 07/06/2016 e vencimento em 25/06/2019; e a segunda no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), emitida em 30/08/2016 e com vencimento em 21/02/2017, cujos compromissos foram inadimplidos.

Relata que
“no transcurso da ação executiva, constatou-se que a empresa ora Agravada encerrou as atividades, e posteriormente, verificou-se a inexistência de bens ou valores registrados em nome dos ora Agravados”
, oportunidade em que
“Realizando diligências, a Exequente localizou um vínculo empregatício da parte Agravada Willian, sendo que na oportunidade, foi requerida a penhora de 30% do salário do Executado/Agravado até a integralização do crédito Exequendo”
(sic), sendo posteriormente autorizado por esta e. Câmara a constrição de 15% (quinze por cento) sobre os rendimentos líquidos do referido coexecutado (RAI no. 1024189-47.2020.8.11.0000).

Afirma que
“Recentemente, o Agravante pugnou pela realização de pesquisas via Sistema INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, ocasião que localizou um montante na conta corrente da Agravada Ivania, que mesmo devidamente citada nunca tinha comparecido ao feito”
(sic), que, no entanto, acabou sendo liberada pelo Magistrado de piso após manifestação da recorrida que apontou tratar-se de proventos de aposentadoria.

Entretanto, defende que a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da agravada é incapaz de atingir a sua dignidade ou subsistência, e complementa que há entendimento jurisprudencial sedimentado sobre sua possibilidade tanto neste Sodalício como no âmbito do STJ.

Forte nesses
argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja concedida a penhora do salário da agravada no percentual de 30% (trinta por cento) do valor mensal até a integral satisfação do crédito (id. 125676672).

A tutela recursal foi
indeferida
em 05/05/2022, por esta Relatoria (id. 126859664).

Os agravados não apresentaram contraminuta, conforme certificado (id. 130647668).

Preparo recolhido (Id 125857190).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a pretensão recursal reside em se aferir acerca da possibilidade de
bloqueio no montante de 30% (trinta por cento) relativo aos proventos da executada/agravada, autorizando, via de consequência, a liberação dos valores bloqueados pleiteado pela ora agravada, dada sua impenhorabilidade (art. 833, IV, CPC/15).

O juízo “a quo” indeferiu o pleito,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) conforme se verifica do extrato do SISBAJUD, em anexo, no dia 03/02 foi indisponibilizado da conta bancária da executada o montante de R$ 2.091,59 junto a Caixa Econômica Federal.

No id 75348974 a parte executada alegou que os valores bloqueados da sua conta bancária são provenientes de benefício previdenciário.

(...)

Pois bem, analisando os autos, entendo que a pretensão deduzida pela parte executada merece ser acolhida, tendo em vista que analisando o extrato bancário juntado no id 79785169 corroborado com os documentos de id’s 75348979 e 75350292, verifico que realmente o valor bloqueado junto a conta bancária da executada na Caixa Econômica Federal é resultado do recebimento de benefício previdenciário.

Assim, em que pese a parte exequente alegue que não há comprovação robusta da impenhorabilidade dos valores, entendo que os documentos juntados são suficientes para demonstrar a natureza alimentar dos valores bloqueados, posto que são proventos de aposentadoria e, portanto, impenhoráveis.

(...)

Assim, considerando que o débito objeto da presente execução não se trata de verba alimentar e que os proventos da executada não ultrapassa ao patamar de 50 salários mínimos, não há que se falar em manutenção do bloqueio no montante de 30% relativo aos proventos da executada, vez que não se enquadra na relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no § 2o, do art. 833 do CPC. (...)”
– Id 125676679, págs. 327/331.

Em que pese as alegações do recorrente, entendo que razão não lhe assiste. Explico.

O regramento processual civil vigente
dispõe acerca da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), entretanto, é certo que tal regra pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Todavia, por se tratar de medida excepcional, a penhora parcial dos proventos é cabível apenas quando o crédito não puder ser adimplido de outra forma, vale dizer, quando esgotados os meios de localização de bens do devedor que sejam passíveis de constrição, ou seja, quando
esgotadas todas as medidas menos gravosas ao executado.

Nessa toada, também é verdade que a execução, seja de qual espécie for, deve observar o preceito contido no art. 805 do mesmo
Códex
, segundo o qual a intervenção no patrimônio alheio deve operar-se pelo meio menos gravosos ao executado, escolhido à luz dos critérios de adequação, necessidade, proporcionalidade e efetividade.

No caso concreto, ao que se infere dos autos de origem observa-se que o magistrado
a quo
em mais de uma oportunidade indeferiu o pleito de penhora dos ativos financeiros do executado, inclusive, fundamentando que por se tratar de Servidor Público seu subsídio é depositado em conta corrente, sendo tal verba impenhorável e, ainda, explanando que, conforme pesquisa efetivada pelo juízo, apenas uma conta apresentou movimentação financeira.

Importante ressaltar que no caso do coexecutado Willian Augusto Fernandes Silva, restou demonstrado nos autos que o mesmo percebe rendimentos líquidos variáveis em mais de dez mil reais, autorizando, assim, a manutenção da constrição na ordem de 15% dos seus rendimentos (RAI no. 1024189-47.2020.8.11.0000), em relação a ora agravada (Ivania Silva Souza) ficou demonstrado que o numerário bloqueado/penhorado refere-se a benefício do INSS (Id 125676679 – págs. 319/321) – cuja nomenclatura inclusive consigna ‘CRED INSS’, apontando valor de R$1.838,35 (um mil, oitocentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos), referente aos meses de dezembro/21 e janeiro/22, e de R$2.091,59 (dois mil, noventa e um reais e cinquenta e nove centavos) a partir de fevereiro/22, sendo exatamente essa a quantia constritada.

Além disso, infere-se a existência de uma declaração do INSS (Demonstrativo de Crédito de Benefício – DCB) acostada pela executada/agravada no feito executivo para amparar sua pretensão de desbloqueio (Id 125676679 – págs. 305/307), donde é possível extrair a informação de que a mesma percebe proventos de aposentadoria bruta na ordem de R$2.745,81 (dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e um centavos), que descontados três empréstimos consignados chega-se à importância que deu azo à interposição deste recurso (R$2.091,59), importância essa creditada justamente na conta que recaiu a ordem de bloqueio (CEF, Ag. 2985, conta 1288.000783736258-7), o que,
a priori
, confirma tratar-se de benefício de INSS, cuja regra de impenhorabilidade é absoluta (art. 833, IV e §2o do CPC/15).

Dessa forma, não há falar na medida excepcional em relação a penhora, que, por óbvio, recairia sobre os proventos da executada/agravada, enquanto não esgotados os demais meios de execução, eis que representará intervenção mais gravosa à sua subsistência.

Logo, a satisfação do direito do agravante ainda pode ser obtida por meios tão efetivos quanto a penhora sobre o salário do executado e menos onerosos para a satisfação da dívida.

Guardadas as particularidades dos casos, segue orientação jurisprudencial desta Câmara julgadora:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DO DECISUM POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – MÉRITO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PLEITO DE PENHORA DOS PROVENTOS DA EXECUTADA – MEDIDA EXCEPCIONAL – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS
– EXISTÊNCIA DE BENS DA DEVEDORA PRINCIPAL PENHORADOS EM OUTROS PROCESSOS PROMOVIDOS PELO MESMO CREDOR – VALOR MUITO SUPERIOR AO MONTANTE EXECUTADO –
INTERVENÇÃO MENOS GRAVOSA AO EXECUTADO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se verifica ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, por fundamentação frágil ou ausência de fundamentação, quando se verifica que o MM Juiz “a quo” lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ.

Por se tratar de medida excepcional, a penhora parcial de salário é cabível apenas quando o crédito não puder ser adimplido de outra forma, vale dizer, quando esgotados os meios de localização de bens do devedor que sejam passíveis de constrição, o que não é a hipótese dos autos. A teor do que dispõe o artigo 805 do CPC, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.
”

(TJ-MT 10120988520218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE
PENHORA SOBRE PROVENTOS
– INSURGÊNCIA DO EXECUTADO – PLEITO DE DESBLOQUEIO DA PENHORA QUE RECAIU SOBRE TRINTA POR CENTO DO SEU SALÁRIO - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO –
AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos e salários. Tal vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ. Por se tratar de medida excepcional, a penhora parcial de salário é cabível apenas quando o crédito não puder ser adimplido de outra forma, vale dizer, quando esgotados os meios de localização de bens do devedor que sejam passíveis de constrição, o que não é a hipótese dos autos
. A teor do que dispõe o artigo 805 do CPC, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.
Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.”
(TJ-MT 10228363520218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
AÇÃO PROPOSTA EM FACE DE PESSOAS FÍSICAS – PENHORA DE RENDIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO –
NÃO DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS, VIA BACENJUD, DE PESSOA JURÍDICA, BEM COMO OS DE PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE O FATURAMENTO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
- INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS
– PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que os salários têm natureza impenhorável, ressalvada hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, ou quando a penhora recair em montantes superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos., não havendo que se falar em constrição de 30% dos proventos do devedor. Conforme jurisprudência sedimentada no colendo Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível a constrição de 30% do salário do devedor, para fins de adimplemento do crédito executado, quando a dívida contraída tiver natureza alimentar. Não estando evidenciado nos autos a relação de emprego, nem a natureza da verba alimentar, descabe falar em penhora de rendimentos e desconto em folha do devedor.

À luz das disposições dos artigos 835, inciso X, e 866, ambos do Código de Processo Civil, “se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa”.
No caso, pertinente o indeferimento da medida para constrição de ativos financeiros e faturamento da pessoa jurídica, ante a ausência de esgotamento dos outros meios menos gravosos para a satisfação do crédito.
”

(
TJ-MT - AI: 10079064620208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/07/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/07/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022